Tribunal: TJMT
Processo: 1078998-76.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078998-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA PERASSOLO - CPF: 004.975.831-43 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido em face do Ente Público, ao fundamento de coisa julgada formada em ação coletiva, no qual a recorrente postula o afastamento de suposta condenação por litigância de má-fé e multa pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado preenche o requisito de admissibilidade da dialeticidade quando as razões recursais se
voltam

contra a
penalidade mencionada na fundamentação, mas não imposta no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando a pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos para a reforma, sob pena de não conhecimento.

4. No caso concreto, o recurso ataca exclusivamente uma suposta condenação por litigância de má-fé e imposição de multa. Contudo, a análise do dispositivo da sentença revela que não houve a aplicação de tais penalidades, embora o magistrado tenha mencionado o instituto na fundamentação.

5. Configura-se a inépcia recursal quando a peça de irresignação combate capítulo inexistente na decisão objurgada, estando as razões dissociadas da realidade processual e do comando judicial atacado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. As razões recursais dissociadas do conteúdo do dispositivo da sentença, que impugnam condenação inexistente, acarretam o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.735.914, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 07.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.200.828, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.05.2023; TJMT, Turma Recursal Única, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078998-76.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: VALQUIRIA PERASSOLO

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALQUIRIA PERASSOLO requereu o cumprimento de sentença em face do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o pagamento de R$ 7.328,87, referente ao julgado que condenou o ente público ao pagamento do terço de férias sobre 15 dias para os períodos de 2019 a 2021.

O
juízo singular proferiu
sentença
de
extinção
da execução. Concluiu que: a) a
parte

credora
ajuizou outra execução individual (nº 1037060-44.2024.8.11.0041) para cobrar o mesmo direito, referente aos anos de 2012 a 2018, com base em uma mesma ação coletiva (nº 1028936-19.2017.8.11.0041); b) a coisa julgada formada na ação coletiva abrange o período de 2012 a 2022 e, portanto, engloba
alguns
anos cobrados nesta execução (2019 a 2021); c) a pretensão de receber valores já abrangidos pela coisa julgada configura
bis in idem
e litigância de má-fé. Assim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a decisão é contraditória, pois as execuções tratam de períodos distintos, não havendo sobreposição ou identidade de pedidos; b) a coisa julgada coletiva não impede a propositura de ações individuais para a cobrança de parcelas não executadas anteriormente; c) a má-fé não pode ser presumida e não houve dolo processual, mas apenas o exercício do direito de ação. Requereu o provimento do recurso para afastar a coisa julgada,
a condenação por litigância de má-fé e o pagamento de multa de R$ 1.500,00,

bem como
para obter
“a retificação da decisão que requereu que fosse extirpado valores referentes a férias sobre 45 dos cálculos, tendo em vista que a extinção sem resolução do mérito foi em relação somente ao terço de férias sobre 45 dias”,
determinando o prosseguimento da execução.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que

a decisão deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada (ID/PJe2 344511395) extinguiu o cumprimento de sentença
e
m razão da coisa julgada formada em ação coletiva.

Todavia, nas razões recursais (ID/PJe2 344511396), a recorrente postula o afastamento da condenação por litigância de má-fé e ao pagamento de multa de R$ 1.500,00
, bem como
“a retificação da decisão que requereu que fosse extirpado valores referentes a férias sobre 45 dos cálculos, tendo em vista que a extinção sem resolução do mérito foi em relação somente ao terço de férias sobre 45 dias”
. Ocorre que, ao compulsar o dispositivo da sentença recorrida, verifica-se que não houve imposição de qualquer multa ou condenação por litigância de má-fé,
muito menos a determinação para excluir valores referentes a férias sobre 45 dias
.

Dessa forma, o recurso impugna capítulo
s
inexistente
s
na sentença, demonstrando que as razões recursais estão dissociadas da realidade dos autos e do comando judicial atacado.
Em verdade,
parece que o recurso foi interposto de outra sentença.

Portanto, considerando que
as razões recursais não guardam pertinência com o decidido, atacando
determinações e
condenação que não fo
ram
imposta
s
,
configura-se a inépcia recursal, diante da inobservância do Princípio da Dialeticidade.

Assim, o recurso não deve ser conhecido.

Dispositivo
.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não conhecimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 344511398),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026